Tribunal: TJBA
Processo: 8000545-22.2018.8.05.0184
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000545-22.2018.8.05.0184

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

Advogado(s)
:
ROMULO REIS DA SILVA CHAVES

APELADO: AVELINA COELHO COIMBRA LEITE e outros (2)

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PREVISÃO EM LEI LOCAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Mandado de segurança impetrado por servidores públicos municipais visando o reconhecimento do direito à percepção de adicional por tempo de serviço (quinquênios), nos termos das Leis Municipais nº 03/1993 e nº 08/2010. Sentença concedeu a segurança. Recurso interposto pelo Município de Oliveira dos Brejinhos contra a decisão.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se:
(i) o mandado de segurança é via processual adequada para discutir a matéria;
(ii) incide prescrição quinquenal sobre o direito postulado;
(iii) há distinção jurídica entre adicional por tempo de serviço e progressão horizontal prevista em legislação local;
(iv) há óbice ao pagamento do adicional em razão da Lei de Responsabilidade Fiscal.

III. Razões de decidir

O mandado de segurança é cabível, pois visa assegurar direito líquido e certo decorrente de norma legal, não sendo mera ação de cobrança.

A prescrição atinge apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos, nos termos da Súmula 85 do STJ.

O adicional por tempo de serviço possui natureza distinta da progressão horizontal e deve ser implementado se preenchido o requisito temporal.

Limitações orçamentárias não afastam direito subjetivo dos servidores, sendo inaplicável a LRF nesses casos.

IV. Dispositivo

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de A
pelação Cível nº
8000545-22.2018.8.05.0184
,
Comarca de Oliveira dos Brejinhos/BA, em que figuram,
como Apelante – MUNICIPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

e como
partes
Apelad
a
s
– AVELINA COELHO COIMBRA LEITE
E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito

negar provimento ao recurso, mantendo a sentença na íntegra
,
pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, .

5